Tribunal: STF
Processo: RE 467588
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO.
   CONSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO. REGISTRO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A análise dos procedimentos para
   a constituição do sindicato e a questão referente à
   possibilidade de registro provisório do sindicato no Ministério
   do Trabalho possuem caráter infraconstitucional.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.